Tribunal: TJDFT
Processo: 0001404-21.2017.8.07.0002
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PENA. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
O artigo 16 da Lei no 10.826/2003 é expresso no sentido de que, para a configuração do crime, basta o fato de o agente portar ou manter sob a sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Trata-se de crime de perigo abstrato e mera conduta, não sendo necessária a lesão ou risco real e concreto a um bem jurídico.
Configuração do constrangimento ilegal, mediante uso de arma de fogo. Inexistência do alegado exercício regular de direito.
O aumento da pena no concurso formal de crimes, dentro do intervalo de 1/6 (um sexto) a 1/2 (metade) previsto no art. 70 do CP, deve adotar o critério da quantidade de infrações praticadas. Assim, aplica-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações ou mais.
Afasta-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por conta de o crime ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.
Provimento do recurso ministerial. Parcial provimento dos recursos dos réus.